Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726699-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0738188-85.2019.8.07.0001), ajuizada em seu desfavor por FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pelo contador (ID 66475912 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18117623), o agravante afirma ser possível a aplicação da teoria da causa madura aos agravos de instrumento. Defende: i) a necessidade de recebimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença com efeito suspensivo, por entender que estão presentes os requisitos legais, uma vez que já foram ofertados bens à penhora; ii) a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil, pois a petição inicial do cumprimento de sentença não apresenta condições mínimas para prosseguimento; iii) a ausência de interesse de agir e interesse processual, pois o exequente não possui crédito e os valores em execução são dissociados dos termos da coisa julgada; iv) a inépcia da petição e a falta de interesse processual; v) a inexigibilidade do título em execução por não ter sido instruída com os documentos elencados nos artigos 523 e 524, incisos II à VI, do Código de Processo Civil, bem como pelo fato de a planilha de crédito estar em dissonância com a coisa julgada, não ter informado os índices e taxas aplicados, termo inicial e final dos acessórios da mora; vi) a ofensa à coisa julgada e a inobservância aos parâmetros fixados na ação de conhecimento; vii) a não observância aos requisitos do cumprimento de sentença; viii) da ausência do trânsito em julgado e a aplicação de multas; ix) a ilegitimidade ativa para exigir a integralidade da verba, pois participou do feito apenas a partir de 07/2017, enquanto que a ação foi ajuizada em 05/2009; x) que os honorários foram fixados em 10,5% e não 10,62% sobre o valor da causa; xi) o equívoco na elaboração da planilha de débito por estar em dissonância com a coisa julgada; xii) a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo; xiii) a incorreção do valor que embasa a execução e da realização do cálculo com a utilização de cálculo exponencial, com fórmula matemática inexistente; xiv) que o valor devido é de R$8.496,00, na data do ajuizamento da demanda, e não de R$14.951,42; xv) o descumprimento ao disposto nos artigos 523 e 254, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, e o acréscimo indevido de multa e honorários, antes mesmo de ter decorrido o prazo para pagamento voluntário; xvi) a condenação da exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais; xvii) a aplicação do artigo 86, do Código de Processo Civil, promovendo-se a compensação dos valores devidos; xviii) a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, com a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o integral provimento. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 18883994), tendo o agravante promovido o recolhimento do preparo (ID 19556022). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo pleiteado. O teor da decisão agravada é o seguinte: Trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais. Passo à análise da impugnação de ID 57807820. Alega o impugnante/executado, em apertada síntese, a existência de excesso na execução e defende que o débito seria da ordem de R$ 8.496,00, dentre outras teses. Em resposta de ID 59300929, a parte exequente pugna pela total rejeição da impugnação e aplicação de multa por litigância de má-fé, haja vista que “o impugnante apresenta teses absolutamente genéricas, inaplicáveis ao caso e, sobretudo, desacompanhadas da fundamentação legal cabível. Não há um cotejo das teses com os cálculos apresentados pelo exequente e, muito menos, foi coligida planilha do valor que entende devido”. É o breve relato. Decido. O princípio do contraditório na execução de sentença propicia ao executado alegar matérias contempladas pelo legislador no artigo 525 do NCPC, dentre elas o excesso de execução. Ocorre que, analisando a peça de ID 57807820, verifico que, de fato, o devedor/impugnante traz uma peça de 52 (cinquenta e duas) páginas aos autos permeada com diversas teses genéricas e incabíveis na fase de cumprimento de sentença, prejudicando, inclusive a compreensão da sua peça processual pelo Juízo (tais como: inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, inexigibilidade do título em execução, dentre outras). Em razão de tais argumentos serem flagrantemente desconexos com o rito do cumprimento de sentença, deixo de análisa-los. Deixo também de aplicar a multa por litigância de má-fé aventada pelo credor, haja vista que, a despeito da imensa confusão da peça de impugnação de ID 57807820 e das petições subsequentes, não vislumbro dolo na má-técnica empregada. No entanto, advirto o devedor/impugnante de que, a partir deste momento processual, acaso sejam apresentadas novas petições com diversas teses desprovidas de qualquer fundamento jurídico e com extensão completamente injustificada (inclusive com inúmeras repetições de argumentos e expressões), prejudicando o exercício do contraditório pela parte contrária, o andamento do feito, e até mesmo a compreensão deste Juízo, será aplicada imediatamente multa por litigância de má-fé com lastro no art. 80, incisos II, IV e V, do CPC, e no art. 81 do CPC. No que se refere ao excesso de execução aventado, observo que os cálculos de ID 61219815, ratificados pelas manifestações da Contadoria de ID ́s 63756237 e 64818279, apontam a correção dos cálculos apresentados pela parte exequente. Nesse compasso, ressalte-se que os cálculos apresentados no ID 66008613 não se tratam de demonstrativo discriminado e atualizado e não se coadunam com o teor da decisão de ID 64225191, que determinou que a majoração dos honorários do REsp deve incidir sobre valor arbitrado pelo TJDFT no acórdão. Frente às razões expostas, verifico inexistir excesso de execução e rejeito a impugnação em tela e homologo os cálculos elaborados pelo contador, pois seguem a melhor orientação jurídica Ressalto que inexiste qualquer possibilidade de compensação, haja vista que a sentença de ID 51969374 foi proferida em 2018. Ao credor para que promova a atualização dos cálculos de ID 61219815 no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise das 100 páginas das razões recursais e dos autos de origem, verifico que o agravante - que atua em causa própria - foi condenado nos embargos de terceiro ao pagamento da integralidade dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto, houve a redistribuição dos ônus de forma que o ora agravante restou condenado a arcar com 70% dos honorários arbitrados em 12% sobre o valor da causa (R$80.000,00) atualizado. Em razão dos recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal os honorários devidos pelo agravante foram inicialmente majorados em 15% do valor já arbitrado e, após, em 10% sobre o valor fixado na instância ordinária. No cumprimento de sentença, o agravado apresentou planilha de cálculo dos honorários devidos (10,62%) acrescidos de juros a partir do trânsito em julgado, sendo que, após o recebimento do cumprimento, o agravante ofertou bem à penhora e, em seguida, impugnou o cumprimento de sentença. Remetidos os autos à Contadoria, foi apurado o valor de R$ 19.150,99 e, diante da impugnação apresentada pelo ora agravante, os autos retornaram à Contadoria para esclarecimentos, tendo sido elaborada a manifestação técnica de ID 64818279 originário, na qual foi exposto como foi calculado o valor principal devido, reiterando a correção da planilha inicialmente apresentada. Veja-se: 2. O item 3 da manifestação de ID 63756237 esclareceu os parâmetros aplicados na apuração dos honorários da conta de ID 61219815, quais foram: a) Acórdão do TJDFT, ID 51968687 - Honorários de 12%, sendo 70% devido pelo réu = 8,40%; b) AResp STJ, ID 51968977, majoração de 15% em desfavor para o recorrente - 8,4+ 15% = 9,66%; c) REsp STF, ID 51969007, majoração em 10% em desfavor para o recorrente - 9,66 + 10% = 10,6260%; d) Logo, 10,6260% de R$ 80.000,00 (valor dos embargos) = R$ 8.500,80. Vê-se, da manifestação da contadoria nos autos originários, nesta análise prefacial, que não assiste razão ao agravante quanto à incorreção do valor pleiteado pelo agravado, uma vez que a planilha de cálculo foi elaborada de acordo com as decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiro, não se sustentando as alegações de que houve ofensa à coisa julgada e que o percentual correto dos honorários devidos é de 10,5% e não 10,62%. Por consequência, também não há como acolher a alegação de que o valor devido é de R$8.496,00 ou que o cálculo foi realizado de forma exponencial, com fórmula matemática inexistente. Quanto à divergência sobre o percentual do valor devido é possível perceber que a controvérsia reside na interpretação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 51969007), que, ao majorar a verba fixada assim se pronunciou: Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente (g.n). O agravante, ao defender que o percentual correto é de 10,5%, efetuou a majoração em análise levando em consideração apenas o percentual fixado neste Tribunal de Justiça enquanto que a Contadoria, corretamente, utilizou o percentual resultante das majorações realizadas tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, observando a coisa julgada. Por outro lado, quanto às alegações pertinentes ao não preenchimento dos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil, da ausência de interesse de agir e interesse processual, da inexigibilidade do título em execução, da ausência do trânsito em julgado e a aplicação de multas, além da ilegitimidade ativa, da simples análise dos autos de origem é possível perceber que não há razões para acolher as alegações, pois a petição inicial do cumprimento de sentença não possui os vícios alegados, a agravada é parte legítima para efetuar a cobrança dos valores devidos à título de honorários e, ao contrário do que afirmado pelo agravante, houve sim o trânsito em julgado, conforme certificado em 25/11/2019 (ID 51969040 originário), sendo que a incidência de honorários e a aplicação de multas levaram em consideração a legislação vigente. Portanto, inexiste probabilidade do direito. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela pleiteada Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator